Tribunal: TJDFT
Processo: 0736770-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de demanda na qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.